Tribunal: TJDFT
Processo: 0733686-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação defensivo. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (concurso material). Três réus. Materialidade e autoria para ambos os crimes. Suficiência probatória. Busca e apreensão autorizada judicialmente. Apreensão de maconha, cocaína, balança de precisão e dinheiro na residência onde estavam os três réus. Quebra de sigilo telemático de telefones celulares. Conversas em aplicativos de mensagens voltadas ao narcotráfico. Imagens de drogas, armamentos, maços de dinheiro e objetos de valor. Indicação de prática de crimes e de ostentação do produto e lucro ilícitos. Relevância da palavra dos policiais civis integrantes da Operação “Facção Almeida” e responsáveis pelo flagrante. Negativa de autoria dos réus despida de lastro probatório. Pretensão de absolvição improcedente (CPP, art. 386, V e VII). Desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Não cabimento. Associação dos réus a fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes, em especial, tráfico de drogas. Condenações integralmente mantidas nos termos da sentença guerreada. Dosimetria das penas. Para todos os réus. 1a Fase. Critério de exasperação da pena-base. 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 2a Fase. Atenuantes/Agravantes. Fração de 1/6. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Réu ALEXANDRE. Pena definitiva reduzida. Regime fechado mantido. Réu FÁBIO EDUARDO. Pena definitiva inalterada. Regime prisional fechado inalterado. Réu PEDRO HENRIQUE. Pena definitiva reduzida. Regime prisional fechado inalterado. Direito de recorrer em liberdade. Requisitos da prisão preventiva presentes em face de todos os réus. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.